Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A transação feita extrajudicialmente é passível de homologação judicial, constituindo-se em título executivo judicial, exigindo-se para tanto que estejam presentes os requisitos de existência, validade e eficácia da relação jurídica posta em exame.
2. Em regra, a ausência de citação da parte requerida é óbice para a homologação judicial de autocomposição entre as partes.
3. O ingresso espontâneo da parte na relação jurídica sempre se dá com a presença de advogado peticionando nos autos, excetuada a advocacia em causa própria, que não se aplica na hipótese em questão. A ausência de assinatura de advogado no acordo entabulado, quando não há a citação do réu, é impeditivo para se reconhecer o comparecimento espontâneo do requerido na relação processual.
4. Diante da ausência de citação ou de ato processual que possa ser entendido como comparecimento espontâneo da parte ré, não se mostra triangularizada a relação processual, condição esta indispensável para submeter as partes aos efeitos de possível homologação de acordo extrajudicial.
5. Não obstante a impossibilidade de se homologar o acordo extrajudicial, verifica-se que a autocomposição entabulada entre as partes fulmina a pretensão de cobrança pretendida pela parte autora, de forma a se constatar a perda do interesse processual na demanda, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, justificando-se a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.